Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2017, com o objetivo de verificar a conformidade das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas a partir do 13o termo aditivo do contrato de concessão da rodovia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada com foco nas obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas a partir do 13o Termo Aditivo do Contrato de Concessão PG016/97-00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 122, § 4o, da Lei 13.473, de 8/8/2017; e nos arts. 198, parágrafo único, e 252 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. manter a classificação de irregularidade grave com recomendação de paralisação (IGP) dos achados descritos nos itens 9.1.1., 9.1.2., 9.2.1. e 9.2.2. do Acórdão 140/2020-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que subsistem as irregularidades graves do tipo IG-P apontadas no empreendimento das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, objeto do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-016/97-00, tendo em vista o dano ao Erário mensurado em R$ 104.706.621,54 (atualizado até 5/2/2021); 9.3. juntar cópia da peça 341 ao TC Processo 013.117/2019-0 , para conhecimento do relator da matéria acerca do pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres de levantamento do sobrestamento do processo.